Tribunal: TJSP
Processo: 2177940-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) - Decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita em favor do postulante - Hipótese dos autos em que estão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) - Decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita em favor do postulante - Hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – Declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – Presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário – Inteligência do art. 99, do CPC/15 - Decisão agravada reformada - Recurso provido.